Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701792-44.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: TATYANA MARQUES PICCININI AGRAVADO: CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tatyana Marques Piccinini contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0735967-95.2020.8.07.0001, indeferiu a liminar requerida com objetivo de obter a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel localizado na SHA Conjunto 4, Chácara 59, Lote 19, Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras), Brasília, objeto de restrição nos autos da Ação de Execução no 0016609-70.1992.8.07.0001, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de terceiro manejados por TATYANA MARQUES PICCININI em desfavor de ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SA, nos quais requer a suspensão das medidas constritivas sobre o bem imóvel Apartamento 204, Conjunto 4, Chácara 59, Lote 19, objeto de restrição nos autos do processo de no 0016609-70.1992.8.07.0001, em trâmite nesta Serventia. Esclarece que soube por terceiros da constrição e da hasta pública, tendo em vista que reside na CIDADE DE MACEIÓ-AL. Informa que adquiriu o imóvel por intermédio de instrumento particular de cessão de direitos, do Sr. José Maria da Silva Leão Júnior em 17 de agosto de 2000. No mérito, formula pedidos de procedência dos embargos com a desconstituição da penhora do bem imóvel. É o relato que se faz necessário. Decido. Os embargos de terceiro são ação incidental de procedimento especial em jurisdição contenciosa que objetiva impedir ou desfazer constrição judicial indevida realizável ou já realizada em outro processo originário. No caso dos autos a restrição recaiu sobre bem imóvel localizado na SHA Conjunto 4, Chácara 59, Lote 19, Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras), BRASÍLIA – DF – CEP-71994-325. Constata-se de forma límpida que a parte embargante não reside no imóvel, conforme informado por ela nos autos. Assim, em que pese tenha a embargante juntado aos autos documento de ID 76511822 (boleto de taxas condominiais), ela não reside no imóvel. Consequentemente, não está provado o domínio ou a posse de modo a suspender a medida constritiva sobre o bem litigioso. Nesse sentido, jurisprudência do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. LIMINAR CONCEDIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 678 DO CPC. I - Ausente a prova inequívoca da posse ou da propriedade do imóvel litigioso apto a sobrestar a liminar de reintegração de posse, rejeita-se o pedido de antecipação de tutela amparado no art. 678 do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Feitas essas considerações, indefiro a liminar para suspender as medidas constritivas sobre o bem localizado na SHA Conjunto 4, Chácara 59, Lote 19, Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras), BRASÍLIA – DF – CEP-71994-325, objeto de restrição nos autos do processo principal de no 0016609-70.1992.8.07.0001. Como consectário lógico, mantenho a primeira hastas designada para o dia 10.11.2020. Cite-se e intime-se a parte embargada na pessoa do advogado cadastrado nos autos do processo principal de no 0016609-70.1992.8.07.0001. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos principais.” Sustenta a Agravante, em suma, ser a legítima e única possuidora do imóvel penhorado nos autos da Ação de Execução n. 0016609-70.1992.8.07.0001, levado à hasta pública e arrematado no dia 13.11.2020. Afirma que reside na cidade de Maceió/AL e soube, por terceiros, que o imóvel seria levado à hasta pública. Alega que os direitos possessórios referentes ao imóvel foram adquiridos pela Agravante no ano 2000, conforme comprova o Instrumento Particular de Cessão de Direitos que instrui o presente recurso, acrescentando que o bem não possui matrícula no RI de Brasília. Assevera que não integra o polo passivo da Execução n. 0016609-70.1992.8.07.0001 e que logrou demonstrar ser possuidora do imóvel constrito naqueles autos, razão pela qual pugna pela reforma da r. decisão agravada e consequente anulação da arrematação ocorrida na hasta pública realizada no dia 13.11.2020. Argumenta que “provada a existência de posse, mansa e pacífica da Agravante e que esta ocupa legalmente a área total adquirida, é plenamente justificável e legítima a presente pretensão em ver essa área totalmente livre de qualquer constrição, ao contrário do que pretende a Agravada em levá-la à Hasta Pública e sua arrematação, como se concretizou, vez que revestida dos poderes inerentes ao manuseio dos Embargos de Terceiro, nos moldes do citado artigo 674, do Novo Código de Processo Civil” (sic). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento de que estão presentes na espécie os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. No capítulo intitulado “indignação”, discorre sobre questões que não guardam qualquer relação com o objeto do presente recurso. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e anulada a arrematação do imóvel penhorado nos autos da Ação de Execução n. 0016609-70.1992.8.07.0001. Preparo comprovado (Id. 21630822). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja anulada a arrematação do imóvel penhorado nos autos da Ação de Execução n. 0016609-70.1992.8.07.0001. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. A respeito dos Embargos de Terceiro, dispõe o art. 674 do Código de Processo Civil o seguinte: "Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: (...) Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta." Na hipótese em exame, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a Agravante não logrou êxito em comprovar que tem a propriedade ou a posse sobre o imóvel em questão, de modo que não prospera o pedido de anulação da arrematação aperfeiçoada nos autos da Ação de Execução n. 0016609-70.1992.8.07.0001. Note-se que a própria Agravante narra em suas razões recursais que reside na cidade de Maceió/AL, o que inviabiliza o exercício do direito de posse sobre o imóvel arrematado, localizado na SHA Conjunto 4, Chácara 59, Lote 19, Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras), Brasília – DF – CEP-71994-325. Ressalto que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Id. 21630218 é insuficiente para comprovar o direito de posse da Agravante sobre o imóvel em questão, porquanto não traz a cadeia sucessória da ocupação do imóvel. Por outro lado, também não há como reconhecer que a Agravante é a legítima proprietária do bem arrematado, uma vez que, como ela próprio afirma, o imóvel sequer possui matrícula no Registro de Imóveis. Desse modo, não havendo prova nos autos de que a Agravante é possuidora ou proprietária do imóvel arrematado, está ausente a plausibilidade do direito alegado, o que inviabiliza a concessão da medida liminar pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora